Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DEVIDO AO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
1.1. No caso, como, nas campanas policiais próximas a residência do acusado, constatou-se movimentações típica de traficância, tal situação constituiu-se em fundadas razões para que a polícia adentrasse na casa, tendo sido lá, efetivamente, constatado que ele “tinha em depósito”, droga, para fins de difusão ilícita, não se olvidando que a polícia já tinha recebido denúncias anônimas específicas de que o réu estaria praticado tráfico de drogas naquele endereço, tendo havido, inclusive, filmagens, antes de sua abordagem, indicando que ele negociava entorpecentes com usuários.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
2.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, pela confissão judicial do réu, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atestou a natureza e quantidade da droga apreendida.
2.2 O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, não encontra amparo no conjunto probatório, que demonstrou, claramente, a traficância e, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem tráfico de drogas, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. O fato de o réu utilizar a traficância como meio de complementar a renda não é fundamento suficiente para agravar sua conduta social, até porque, a busca pelo lucro fácil já é inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas. Conduta social afastada. Pena-base reduzida.
3.1A redução da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, devendo ser observado, entretanto, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, como parâmetro mínimo, em face da hierarquia escalonada entre as fases. Pena intermediária reajustada, em benefício do réu.
3.3 Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
3.3.1 Em havendo informações nos autos de que o réu se dedique a atividades criminosas, não se reconheceu o tráfico privilegiado.
4. Foi fixado, na sentença, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal, mormente, por conta do montante de pena aplicado e da existência de circunstância judicial negativa.
5. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". A Lei n. 11.343/06, no artigo 63, também dispõe sobre o perdimento de bens ou objetos utilizados para a prática do crime de tráfico.
6.1 No caso, apreendido celular no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, pelo apelante e, não demonstrada a aquisição lícita de tal bem, o perdimento dele em favor da União determinado na sentença deve ser mantido, restando inviabilizada a restituição vindicada.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.